Tribunal: TJSP
Processo: 2039102-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Inconformismo contra decisão do Juízo da Comarca de Franca/SP que, de ofício, reconheceu a incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o local de domicílio dos executados (Nova Iguaçu/RJ). Agravante que poderia escolher o foro do domicílio dos executados ou do local onde a obrigação deva ser satisfeita.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Inconformismo contra decisão do Juízo da Comarca de Franca/SP que, de ofício, reconheceu a incompetência relativa e determinou a remessa dos autos para o local de domicílio dos executados (Nova Iguaçu/RJ). Agravante que poderia escolher o foro do domicílio dos executados ou do local onde a obrigação deva ser satisfeita. Artigos 781, I, e 53, III, "d" do CPC. Ação ajuizada no local do pagamento indicado na cártula. Possibilidade. Necessidade de análise de eventual abusividade do foro eleito e de efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao Poder Judiciário. Circunstâncias que não se encontram presentes no caso. Súmula 335/STF. Decisão reformada. Recurso provido.